Tribunal: TJDFT
Processo: 0729754-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. USUFRUTO SIMULTÂNEO. FATO SUPERVENIENTE. AVERBAÇÃO POSTERIOR AO ACÓRDÃO. EFEITOS EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE DE O JULGADO SER MODIFICADO.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A averbação de óbito no registro de imóveis, realizada após a prolação do acórdão, gera efeitos ex nunc, não retroagindo para modificar a situação jurídica existente à época do julgamento da apelação. Fato superveniente não pode alterar os fundamentos de decisão embasada na ausência de prova documental anterior.
3. O uso de embargos de declaração para tentar modificar fundamentos de decisão, com base em fato superveniente que não tem o condão de alterar o julgado anterior, caracteriza litigância de má-fé, conforme disposto no art. 80, II e III, do CPC.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.